Tribunal: TJMT
Processo: 1014508-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014508-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), WELLINGTON VIEIRA LEITE - CPF: 733.926.261-04 (AGRAVANTE), CRISTIANE TENORIA LIMA MACHADO - CPF: 022.725.381-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014508-87.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON VIEIRA LEITE

AGRAVADO: CRISTIANE TENORIA LIMA MACHADO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VEÍCULO FINANCIADO EM NOME DO AUTOR – POSSE DA EX-CÔNJUGE – RESPONSABILIDADE PELO FINANCIAMENTO E PAGAMENTO DOS TRIBUTOS – TERMOS DO ACORDO DE SEPARAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTANTE DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos para a medida de urgência, em que o autor objetiva reaver o veículo que se encontra na posse da ex-cônjuge, notadamente pelo fato de não ter trazido aos autos, inclusive na origem, os termos do acordo da separação do casal, para o fim de comprovar o alegado descumprimento, é de ser mantida a decisão que indeferiu o pleito liminar.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014508-87.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON VIEIRA LEITE

AGRAVADO: CRISTIANE TENORIA LIMA MACHADO

Processo referência:
Ação de Busca e Apreensão – Processo n.
1038249-33.2019.8.11.0041 - Juízo
da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Welington Vieira Leite
.

AÇÃO:
Busca e Apreensão (Processo n.
1038249-33.2019.8.11.0041) ajuizada por
Welington Vieira Leite
em face de
Cristiane Tenoria Lima Machado
.

DECISÃO AGRAVADA
(Juízo
da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá):
indeferiu o pedido de tutela de urgência de busca e apreensão do veículo na posse da agravada.

AGRAVO:
o Agravante explica que é proprietário do veículo marca VW/NOVO VOYAGE 1.0 CITY, cor branca, placa OBF 5712, ano de fabricação 2013/2013, cor branca, Renavam 00509720277, com alienação fiduciária perante a BV Financeira S.A.

Aduz que a agravada, desde 01.09.2018, quando da separação do casal, detém a posse o veículo e tem sobre ele a responsabilidade e o dever de cuidar e horar os compromissos assumidos.

Sustenta que a agravada absteve-se de suas obrigações, pois atrasou as prestações do financiamento, as taxas e impostos e, ainda, gerou multa por infração de trânsito, o que lhe acarreta graves prejuízos.

Alega que, independentemente do acordo com a agravada, não há falar que o bem em comento faz parte da partilha do casal, por não ser bem de família, uma vez que não se comunicam bens com alienação fiduciária.

Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão e devolução do referido veículo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para a confirmação da liminar recursal.

Indeferido
o pedido de liminar (Id. 17464541)

Sem a apresentação da contraminuta (Id. 31634490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020